Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INC. III E § 1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A extinção do processo, quando não localizados bens passíveis de constrição judicial, ao alvedrio de requerimento do credor de suspensão do cumprimento de sentença é prematura e afronta o Código de Processo Civil.

2. Se o executado não possui bens penhoráveis, suspende-se a execução, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e § 1o do CPC.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.